Tribunal: TJSP
Processo: 2244780-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de São Paulo - IPTU - Exercício de 2012 - Exceção de pré-executividade - Alegação de configuração da prescrição intercorrente, a teor do artigo 40 da LEF - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Inexistência de desídia da exequente - Entraves no andamento processual decorrentes, unicamente, da Máquina Judiciária de origem - Aplicação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de São Paulo - IPTU - Exercício de 2012 - Exceção de pré-executividade - Alegação de configuração da prescrição intercorrente, a teor do artigo 40 da LEF - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Inexistência de desídia da exequente - Entraves no andamento processual decorrentes, unicamente, da Máquina Judiciária de origem - Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ - A hipótese fático-subjacente não se subsume ao preceito legal previsto no artigo 40 da LEF e às teses vinculantes fixadas pelo E. STJ, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos - Decisão mantida - Agravo não provido.